Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008506-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 6°, VIII, do CDC, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008506-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

VALMOR NAZARENO FAE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
ajuizada por VALMOR NAZARENO FAE (proc. n. 1041980-32.2022.8.11.0041), determinou, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira e apresentação dos “
documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial
”.

Aduz em suas razões, em síntese, que nos termos da LC n. 8/70, “
o Agravante é mero administrador do fundo, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre os depósitos e informações nele contidas
”, de forma que deve ser afastada “
a aplicação do art. 6o, VIII do CDC em virtude da inexistência de da relação de consumo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, afastando a inversão do ônus probatório.

Contrarrazões – Id. 209255171.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
ajuizada por VALMOR NAZARENO FAE (proc. n. 1041980-32.2022.8.11.0041), determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira e apresentação dos “
documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial
”.

O inconformismo não prospera.

Consoante dispõe a Súmula 297 do STJ, é cediço que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Outrossim, na qualidade do Banco de prestador do serviço de gestão dos depósitos em conta do PASEP, a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, na forma das figurais conceituais de seus artigos 2o e 3o.

Nesse viés, nos termos do art. 6°, VIII, do CPC, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível “
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

De se anotar que a hipossuficiência do consumidor se faz presente sempre que ele se encontrar em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, decorrente da falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade do fato constitutivo de seu direito.

No caso, busca o Autor/Agravado a responsabilização do Banco decorrente de má administração de sua conta individual do PASEP em virtude de falta de correção dos valores depositados e, possivelmente, saques indevidos.

Ora, na qualidade de gestora e detentora de toda a documentação relacionada à conta bancária
sub judice
, evidente a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Instituição Financeira, bem como a melhor condição desta de apresentar os documentos essenciais ao deslinde do litígio.

Assim, preenchidos os requisitos de seu art. 6o, VIII, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a inversão do ônus probatório.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida. (N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024